Tribunal: TJBA
Processo: 8013166-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013166-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: GUSTAVO HAACK SOUSA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME GENÉTICO SNP-ARRAY. BENEFICIÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE. ABUSIVIDADE DA RECUSA. REALIZAÇÃO PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, a realização do exame genético SNP-Array, prescrito ao agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. O recurso busca a reforma da decisão, com pedido subsidiário de ampliação do prazo para cumprimento e redução da multa cominatória. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura do exame genético SNP-Array, indicado para investigação diagnóstica de beneficiário com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual grave e histórico de crises convulsivas; (ii) saber se o custeio do procedimento pode ser condicionado à utilização preferencial da rede credenciada da operadora; e (iii) saber se o prazo para cumprimento da tutela e o valor das astreintes devem ser adequados aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir Ainda que o contrato de assistência à saúde tenha sido celebrado antes da Lei nº 9.656/1998 e não adaptado ao seu regime, subsiste o controle de abusividade das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde. A cobertura contratual da enfermidade implica a obrigação de custear os meios diagnósticos e terapêuticos indispensáveis ao seu adequado tratamento. A exclusão do exame genético essencial para investigação do quadro clínico esvazia a finalidade do contrato e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta ao art. 51, IV, do CDC. O relatório médico demonstra, de forma fundamentada, a urgência e a necessidade do exame SNP-Array, bem como o preenchimento dos critérios previstos na Diretriz de Utilização nº 110.41 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, inexistindo justificativa técnica idônea para a recusa de cobertura. A operadora pode exigir que o exame seja realizado, preferencialmente, por profissionais e estabelecimentos integrantes de sua rede credenciada, admitindo-se o custeio integral em clínica ou profissional indicado pelo beneficiário apenas quando comprovada a inexistência ou insuficiência de prestadores habilitados na rede conveniada. O prazo originalmente fixado para cumprimento da decisão deve ser ampliado para 5 (cinco) dias corridos, a contar da publicação da decisão concessiva do efeito suspensivo parcial, por se mostrar mais compatível com as providências administrativas necessárias ao cumprimento da obrigação. A multa diária deve ser reduzida para R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, por representar valor suficiente para compelir ao cumprimento da ordem judicial sem ensejar onerosidade excessiva. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar que o exame seja realizado preferencialmente na rede credenciada da agravante, com custeio integral em clínica ou profissional indicado pelo agravado apenas se inexistentes prestadores habilitados na rede conveniada; (ii) fixar o prazo de 5 (cinco) dias corridos para cumprimento da obrigação; e (iii) reduzir a multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, mantida a decisão agravada em seus demais termos. Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de exame genético indispensável ao diagnóstico e tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/1998, quando demonstrada sua necessidade médica e o preenchimento dos critérios técnicos aplicáveis. 2. O custeio de procedimento médico deve ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada da operadora, admitindo-se atendimento fora da rede em caso de inexistência ou insuficiência de prestadores habilitados. 3. As astreintes podem ser reduzidas quando fixadas em valor desproporcional, desde que preservada sua eficácia coercitiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 948.634, Tema 123, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 07.02.2020; STJ, AgInt no REsp 2.057.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 766.996/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013166-40.2026.8.05.0000, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado GUSTAVO HAACK SOUSA, representado por sua curadora CLELIA SANTOS HAACK. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA